Tribunal: TJSP
Processo: 2027371-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Justiça gratuita – Postulação da parte na própria petição inicial e declaração da impossibilidade financeira – Desatendimento ao art. 4o da Lei no 1.060/50 – Ausência de prova efetiva de que não reúna condições econômicas para arcar com as despesas processuais e recolhimento da taxa judiciária – Decisão mantida – Agravo desprovido.